Tribunal: TJBA
Processo: 8004027-53.2022.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004027-53.2022.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGIVALDO GOMES MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
YASMIM RIOS VILAS BOAS MENDES, MILENA GILA FONTES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, YASMIM RIOS VILAS BOAS MENDES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ACESSO À SESSÃO DE JULGAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO QUANDO DE NOVA PAUTAÇÃO. ORIENTAÇÃO EXPRESSA NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 271/2020. INOBSERVÂNCIA PELA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem, formulado sob alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso à sessão de julgamento para realização de sustentação oral por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar se houve efetivo cerceamento ao direito de defesa a ensejar a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O processo foi inicialmente pautado para sessão virtual, sendo posteriormente repautado para sessão presencial, ocasião em que a publicação da nova pauta continha orientação expressa sobre a necessidade de renovação do pedido de sustentação oral, sob pena de apreciação do feito sem sustentação oral.

4 - O Decreto Judiciário nº 271/2020 já disciplinava o uso da videoconferência nas sessões de julgamento dos Órgãos de Segundo Grau deste Tribunal, determinando, especificamente, no art. 6º a necessidade de renovação do pedido de sustentação oral pelo advogado em caso de processo adiado.

5 - A não renovação tempestiva do pedido de sustentação oral, diante de orientação expressa contida na publicação da pauta, caracteriza preclusão temporal, não podendo ser posteriormente alegada como fundamento para nulidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Judiciário nº 271/2020, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 80001538620158050055, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 03699124220138050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8004027-53.2022.8.05.0049
, em que figuram como agravante
REGIVALDO GOMES MATOS e CAPIM FRIOS LTDA
e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04